Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711988-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME e Adriano Correa Pinheiro contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Banco do Brasil S.A. propôs ação de execução de título extrajudicial contra Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME, Adriano Correa Pinheiro e Daniel Tiago Pinheiro Carvalho. Extrai-se do processo originário que a pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ensejou o bloqueio da quantia de R$ 123,06 (cento e vinte e três reais e seis centavos) na conta de Daniel Tiago Pinheiro e de R$ 495,87 (quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) na conta de Adriano Correa Pinheiro. Não houve bloqueio em conta de titularidade de Primus Boutique de Carnes Ltda. -ME.[1] A análise perfunctória dos autos indica a ausência de interesse recursal em relação à Primus Boutique de Carnes Ltda. -ME porquanto não houve bloqueio em conta de sua titularidade. Verifico, ainda, a necessidade de esclarecimento a respeito da representação processual de Adriano Correa Pinheiro. Ele foi citado por edital, razão pela qual a Defensoria Pública do Distrito Federal exerce sua curadoria especial desde 16.7.2024. Adriano Correa Pinheiro está representado, no presente recurso, pela Advogada Gisleide da Silva Ramalho, OAB/DF 48.366, cuja procuração indica que a sua constituição ocorreu em 3.7.2024, o que impõe a necessidade de esclarecimento da representação processual. Intimem-se Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME e Adriano Correa Pinheiro para manifestarem-se sobre as questões mencionadas com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 219066787 do processo originário.